Tribunal: TCU
Processo: 025.730/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou prestação de contas anuais da Câmara dos Deputados, relativo ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, trata de Recurso de Reconsideração interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 1411/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes), por meio do qual o TCU apreciou o processo de prestação de contas (2017) da recorrente, julgou regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação, além de tecer recomendações. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 1411/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes), por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o acórdão recorrido não lhe impingiu sucumbência; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão para a Câmara dos Deputados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar os presentes autos.